Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-69.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010751-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENER APARECIDO COSTA - CPF: 071.054.711-07 (APELANTE), ROGER DA CRUZ COSTA - CPF: 047.362.791-41 (APELANTE), ROGER DA CRUZ COSTA - CPF: 047.362.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010751-69.2021.8.11.0015

APELANTE: RENER APARECIDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. VERSÃO EXCULPATÓRIA DESPROVIDA DE ELEMENTOS QUE A SUSTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, notadamente diante da alegação defensiva de ausência de autoria e de que os bens subtraídos não estavam em seu poder.

III. Razões de decidir

3.1. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergem no sentido de que o recorrente foi flagrado tentando se desfazer de objeto pertencente à vítima e de que havia, na cerca interna de sua residência, uma bolsa com demais pertences da ofendida.

3.2. A versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo nos demais elementos probatórios e não foi confirmada por testemunhas indicadas por ele, tampouco foi demonstrada qualquer animosidade ou má-fé por parte dos agentes estatais.

3.3. A jurisprudência admite os depoimentos policiais como prova idônea quando harmônicos com os demais elementos constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos são aptos a embasar a condenação criminal.”

“2. A presença de objetos subtraídos na posse ou domínio do acusado autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, salvo prova em contrário, ônus que incumbe à defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.596/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.799.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 1011850-80.2023.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010751-69.2021.8.11.0015

APELANTE: RENER APARECIDO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RENER APARECIDO COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT [autos n. 1010751-69.2021.8.11.0015], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto – e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente em prestação pecuniária –, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa assevera que as provas colhidas na instrução processual são frágeis, uma vez que não há indícios suficientes da autoria delitiva, notadamente porque:
1)
a
res furtivae
não foi localizada na posse do acusado, mas “dependurada” na cerca de sua residência;
2)
Roger da Cruz Costa, suposto autor do roubo contra a vítima, afirmou “
categoricamente que o apelante não teria ligação alguma com os fatos”
;
3)
a simples suposição de que o delito foi praticado pelo acusado não é o suficiente para a sua condenação, devendo ser absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 276814881].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 276814883].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 285156891].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010751-69.2021.8.11.0015

V O T O

O Ministério Público denunciou RENER APARECIDO DA CRUZ COSTA pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal
[1]
, conforme se infere de excerto da inicial acusatória,
verbis
:

“[...] no dia 02 de abril de 2021, em horário não apurado com precisão nos autos, mas certamente após as 17h30min, em via pública, em frente à residência localizada na Rua dos Marfins, no Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT, RENER APARECIDO DA CRUZ COSTA, vulgo “Tom”, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (um) carregador portátil, de cor branca, marca Ecopower, 01 (uma) bolsa preta, 01 (um) óculos de sol com case vermelha, 01 (uma) carteira feminina, de cor preta com documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à vítima Jhenifer Santos Silva [...]”
(doc. digital n. 276814873).

Na fase investigativa, o Policial Militar TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA descreveu o ocorrido, nos termos transcritos:

“
Que a equipe policial durante patrulhamento foi informada através do COPOM sobre um roubo [...], informando sobre os materiais subtraídos e as características do suspeito; Que com base nas informações, nos deparamos com um indivíduo a pé na Rua dos Marfins, no bairro Jardim Imperial;
Que este ao visualizar a equipe lançou algo ao solo e possuía as mesmas características físicas do suspeito; Que foi feita abordagem e em busca foi identificado que o objeto lançado se tratava de um carregador portátil; Que foi indagado sobre a procedência do objeto e este se identificou como RENER APARECIDO DA CRUZ COSTA e declarou que seu irmão Roger acabara de cometer um roubo e deixou os materiais em sua responsabilidade até conseguir vende-los
[...] Que logo em seguida,
visualizamos uma alça de uma bolsa pendurada no portão da residência do suspeito, semelhante à bolsa roubada
e
foi verificado que se tratava da mesma, em seu interior havia um óculos feminino, carteira com documentos e cartões
[...]; Que indagado do paradeiro do seu irmão [...] e com base nas informações [...] realizamos a abordagem dele e busca pessoal, sendo localizado no bolso 8 porções de maconha; Que indagado ao suspeito sobre a procedência, este se identificou como Roger da Cruz Costa e declarou que poucas horas realizou um roubo a uma pessoa do sexo feminino e trocou o celular roubado em um ponto de venda de drogas [...]”
(doc. digital n. 276813868).

Semelhantes são as declarações do policial militar, RYAN SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO SILVA (doc. digital n. 276813868).

A vítima, JHENIFER SANTOS DA SILVA, quando ouvida em sede policial, disse:

“
Que estava pilotando sua motocicleta quando
um homem se aproximou pilotando outra motocicleta e puxou sua bolsa de seu braço e saiu
[...]; Que a declarante só
viu que se tratava de uma Yamaha Crypton de cor vermelha
e o homem de estatura média, moreno, com bigode; Que a declarante tentou seguir o suspeito não tendo êxito; Que no caminho de volta encontrou uma viatura onde comunicou o fato e foi levada à Delegacia para registrar o BO;
Que posteriormente a declarante acessou o localizador de seu aparelho celular onde constou o último endereço
; Que a declarante informou aos policiais e foram ao local;
Que visualizaram a mesma moto que o suspeito estava pilotando; Que além de sua bolsa foram levados seus pertences elencados no BO
[...]; Que então posteriormente foi informada que os PMs haviam localizado alguns de seus produtos furtados e por isso compareceu nesta Delegacia
”
(doc. digital n. 276813868 – p. 4).

O responsável pelo roubo, ROGER DA CRUZ COSTA, quando ouvido pela autoridade policial, relatou:

“
Que nesta noite estava dormindo na chácara de seu pai quando a polícia chegou e o abordou; Que foi localizado algumas porções de maconha [...]; Que não é verdade que foi encontrado objetos furtados de uma vítima;
Que possui uma motocicleta Crypton de cor vermelha
, mas nega que tenha realizado o roubo [...];
Que admite que trocou o aparelho celular da vítima por drogas com Renato; Que seu irmão estava junto com os PM’s, mas ele não tem nada a ver com toda essa situação; Que não tinha objetos da vítima na casa dele, pois não deixou nada lá
[...]”
(doc. digital n. 276813867 – p. 75).

RENATO BARBOSA DA SILVA, responsável por receptar o celular da vítima e trocá-lo por uma porção de drogas com ROGER, declarou:

“
Que foi localizado um aparelho celular que pertence a uma vítima de furto;
Que o interrogando disse para os policiais que pegou esse celular com Roger em troca de porções de maconha
; Que não vende drogas, mas que trocou com ele apenas [...]”
(doc. digital 276813867 – p. 81).

A esposa do acusado, FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO, asseverou:

QUE, comparece hoje nesta delegacia a fim de solicitar a restituição do celular apreendido em sua residência no dia 03.04.2021 quando prenderam seu esposo RENER APARECIDO COSTA; Que, afirma que seu esposo estava dentro de casa quando os policiais militares apareceram e o conduziram acusado de receptação.
A declarante afirma que o ROGER, irmão do RENER, tinha acabado de sair da casa da declarante quando os policiais apareceram, e ouviu ele dizer que iria à casa do RENATO trocar um celular por droga
. Que, seu esposo não teve nenhum envolvimento no suposto furto praticado pelo ROGER”
(doc. digital n. 276813867 – p. 60).

No seu interrogatório, RENER APARECIDO DA CRUZ COSTA, relatou:

“
Que estava em casa na companhia de sua esposa e seus filhos quando a PM chegou e chamou pelo interrogado; Que abriu a porta e os policiais entraram na casa e começaram a perguntar sobre alguns objetos que tinham sido roubados horas antes; Que o interrogado disse que não tinha nada em sua casa;
Que diante disso os policiais levaram o interrogando até a chácara onde ROGER está residindo; Que seu irmão admitiu para os policiais ter realizado o roubo contra uma mulher e trocou os objetos por droga
;
Que é totalmente mentira a narrativa dos PM que foi abordado na rua e estava na posse de um celular roubado; Que também é mentira que foi localizada uma bolsa pendurada em seu portão; Que é mentira que tentou jogar algo no chão quando foi abordado, sendo que estava dentro de casa e foi o próprio interrogando que abriu as portas para os policiais
; Que o interrogando informa que seus vizinhos presenciaram quando os policiais chegaram e estava dentro de casa; Que tudo isso é mentira e que não sabe porque os policiais estão fazendo isso com o interrogando [...]”
(doc. digital n. 276813868 – p. 12).

Na instrução processual, os agentes de segurança, RYAN e TIAGO, reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e narraram:

“
Ryan
: Naquela época [...] estava tendo grande ocorrência de roubo com motocicleta, que passavam puxando bolsas de mulheres na rua. Recebemos informação de um roubo desse [...]. A gente fez rondas ali no marfim, encontramos [...]
o Rener, e ao avistar a viatura ele jogou ao solo um carregador portátil
. É
perguntado sobre o perguntado para ele sobre o carregador, ele falou que [...] quem passou por ele foi o irmão dele
[...].
Próximo dalí foi encontrado uma bolsa [...] com alça verde e com vários itens
[...]
do roubo
[...]. Após conversar com ele [...] localizamos o irmão dele [...] com algumas drogas [...] que nos levou ao Renato [...] onde foi encontrado o celular [...] e que o Roger tinha trocado o celular por droga com o Renato [...].

MP
: [...] os senhores visualizaram o Rener é, em algum ponto específico, ele estava na porta da casa dele ou vocês bateram na porta da casa dele. Como é que foi a identificação do Rener?

Ryan
:
A gente abordou o Rener, né, em frente, uma residência certo e conseguimos localizar que ele tinha dispensado um carregador portátil e na cerca de uma residência
[...].

MP
:
Ele chegou a mencionar a origem desse carregador, como é que ele havia obtido
?

Ryan
:
Ele falou que ele tinha pegado do irmão dele, né, o Roger, mas não é que que tinha subtraído roubo, né
?

MP
: então era do conhecimento, então, do Rener, que esse objeto que ele portava já era objeto de roubo anterior?

Ryan
: Sim, senhor.

MP
: [...]
então o Rener pra ficar claro, ele foi abordado, ele já estava fora de casa, tá
?

Ryan
:
Sim
[...].

MP
:
Eu indaguei, porque quando ele foi ouvido, ele mencionou que na verdade ele abriu a porta para a polícia entrar que ele não estava do lado exterior do lado de fora da residência. O senhor se recorda então dele estar lá de fora
?

Ryan
:
Negativo. Ele está mentindo aí, Dr
[...]
Até mesmo, foi encontrado na bolsa e na frente da casa. Pendurado, né
?

Defesa
: Só pra saber ali como é que é que estava a ostensivo ali, a bolsa pro lado de fora, assim dá para ver quando todo mundo passava ou precisar de uma diligência maior para ver que essa bolsa estava pendurada?

Ryan
: quando a gente faz o patrulhamento, após a abordagem, a gente verifica [...] porque para tentar ver se ele jogou alguma coisa, se tem algo, algo mais, se tem algum ilícito a mais ali próximo, entendeu.
A gente viu uma alça de uma bolsa na cerca, não lembro como que era na frente da casa, faz muito tempo, tem mais de dois anos, né
?”
(mídia: 1010751-69.2021.8.11.0015 - Testemunha PM Ryan Sebastião do Espirito Santo Silva.mp4)

Tiago
: [...] fomos informados, né, pela central de operações do COPOM, a respeito de um roubo, a pessoa onde um indivíduo, numa motocicleta de cor vermelha [...] teria subtraído a bolsa de uma moça. E que ela foi orientada a fazer o boletim de ocorrência, né, e logo depois ela ligou novamente no Copom informando que o celular tinha dado sinal, ela estava tentando rastrear o celular, estava tinha dado sinal na rua dos Marfins [...]. Nós estávamos em serviço, vamos intensificar rondas naquelas imediações [...].
A gente visualizou o ROGER em frente da residência, que ao avistar a viatura
[...]
se desfez de algo, demonstrando que está escondendo alguma coisa, né
, e partimos para fazer a abordagem, busca pessoal foi encontrado o objeto com ele.
Aí o outro componente e varredura no local, da abordagem, ali perto, numa cerca de madeira, aquelas balaústre que ela toda vazadinha assim e estava como se fosse uma bolsa pendurada nesse nessa madeira aí foi pego ela verificado que tinha os objetos pertencentes à vítima do roubo
. Aí o mesmo informou que ele não seria o autor do roubo, e sim o irmão dele, o irmão dele tinha chegado rápido com as coisas [...]. Ele falou que usa a moto para vir esporadicamente aqui para a cidade, comete alguns roubos, furtos e retorna para a chácara onde reside. Falou também que o irmão estaria decretado pela Facção Comando Vermelho por conta desses roubos [...]. Ele sabia o histórico do irmão dele [...] comumente praticando roubos e furtos [...]. Aí ele falou que levava a gente até a chácara [...]. Ele falou que se pareciam, por isso que as características repassadas pela vítima ‘bateram’ [...] fomos até o local [...] aí na hora que ele viu a gente, foi andando a pé [...] aí a gente pegou ele [...]. A gente viu a moto com as características passadas pela vítima estacionada na frente do barraco dele [...]. Ele falou que tinha feito esse roubo [...]. Que o único objeto faltante era um celular [...] e ele falou que antes de sair da cidade teria [...] trocado por entorpecente [...]. Que fomos até esse local [...] e quando o outro rapaz viu a guarnição, ele quebrou o celular que seria o celular da vítima. Tanto é que quando a vítima pegou o celular estava todo torcido, quebrado e ele falou que quebrou porque ele já sabia o que ia acontecer [...]. Embora ele tenha quebrado a tela ainda tocava, a pessoa ficava ligando e o aparelho vibrando [...].

MP
: Pela sua narrativa, nós verificamos aí que é realmente os bens eram provenientes de crime de roubo, né? Que você inclusive, identificou ali o autor como sendo o Roger. E
mas o RENER disse a que título que ele recebeu esse carregador, essa bolsa preta, se o irmão dele deu de presente, se ele comprou, como é que foi, se ele ocultou, como é que foi só em relação ao Rener, é a receptação
.

Tiago
: Então
o RENER, ele sabia, já sabia que o os produtos eram oriundo de roubo ou furto, né. Tanto é que estava documentos pessoais da vítima. Ele falou assim, ó, ele deixou essas coisas aqui comigo, daí eu falei, mas por quê você se escondeu? A senhor sabia que não era a coisa certa, não sabia que era trem roubado. O Roger não é a primeira vez que ele faz isso aí
.

MP
: Estava escondido [...]?

Tiago
:
A bolsa ela estava, na verdade, estava pendurada na cerca voltada para o lado de dentro da residência
.

MP
: E estava tudo dentro da bolsa?

Tiago
:
Tudo dentro da bolsa
, tinha um Power Bank, estava, documentos pessoais, só estava, acho que o óculos de grau dela acho que é da Chilli Beans, lá que é o óculos de sol adaptado para grau e só faltava o celular, né? Daí
ele falou assim: ‘ah, cara, meu irmão ali, sempre dá uma dessa aí. Ele deixou aqui, falou pra mim segurar e já saiu’, foi a informação que o RENER falou, foi assim, ele chegou e entregou essas coisas pra mim, falou assim, segura aqui eu já volto e saiu para tentar vender o celular
, foi quando ele trocou com Renato.

MP
: Certo, então o senhor, não teve dúvida naquele momento de identificar que o Rener é tinha conhecimento da proveniência ilícita, desses bens e mesmo assim recebeu e ocultou ali?

Tiago
: Sim, senhor [...]. Como o RENER tinha falado [...] o irmão dele estava foragido da cidade por conta de o Comando estar atrás dele [...].

MP
: Tem mais alguma coisa em relação ao tom? A receptação do RENER que o senhor tenha a dizer?

Tiago
: Não seria só isso mesmo, né,
o Roger faz o roubo, deixa o os bens ali que seria mais supérfluo, seria bolsa documento Power Bank sai com o celular de um objeto bem mais fácil de se desfazer. E sai sem destino, né. Então o RENER nesse momento, então ele só segura essa mochila, essa bolsa e outros pertences
. Enquanto o Roger faz a troca do celular, como por droga.

Defesa
: [...] para ficar mais claro é policial, o celular, então estava com o Renato, não estava com o Rener?

Tiago
: Não, o celular estava com Renato no condomínio São Lucas quando o Roger trocou o celular por droga
com o RENER foi só a bolsa bolsinha pequena com o Power Bank e óculos e cartões e documentos pessoais
.

Defesa
: Certo, o senhor mencionou que ela estava bem dependurada numa cerca [...]. Era no fundo da casa ou na frente?

Tiago
: Na frente da residência [...].

Defesa
: Certo, então é ela estava ostensiva ali, então não estava ocultada, né? Estava para quem chegasse, daria para ver?

Tiago
: Ali era uma região bem escura. A residência na frente ali da do RENER, ali mesmo até parecia uma casa abandonada, porque
é uma cerca de madeira toda pregada com restos de madeira e deu pra ver só a alça
[...], assim que a gente sempre faz ronda com lanterna e faz uma busca bem minuciosa para ver se é que eles costumam esconder droga em cantinho de tijolo em cima de muro [...]
o soldado Rian, começou a fazer a varredura e viu e notou a alça, uma alça incomum de uma bolsa e puxou na hora que ele puxou
. Ela estaria ostensiva por lado de dentro, se tivesse uma visão pelo lado de dentro veria à bolsa bem mais fácil, porém,
pelo lado de fora, só conseguimos é localizar essa bolsa pela alça e por conta de ajuda de lanterna
, é porque até na frente da residência, local escuro árvore é cheio de sujeira ao lado da residência, também tem um terreno baldio, o mato estava bem alto então, bem, então foi através de uma busca um pouco mais detalhada que a gente conseguiu achar.

Defesa
: E aí, quando o senhor chegou lá com a, com os demais colegas, é o acusado que recebeu o senhor e os demais colegas é abriu a porta tudo?

Tiago
: Ele estava para o lado de fora [...].

Defesa
: E fazia pouco tempo que que havia ocorrido o roubo, né?

Tiago
: Eu acho que o intervalo aí de julgo aí umas 2 horas, porque quando a gente recebeu, a gente estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência [...]
(mídia: 1010751-69.2021.8.11.0015 - Testemunha PM Tiago Almeida de Oliveira.mp4)

A vítima, quando ouvida, acrescentou às suas declarações anteriores:

Jhenifer
: Na Sexta-Feira Santa de 2021, eu fui na sorveteria comprar um sorvete e estava voltando para casa e minha bolsa escorregou de lado da minha moto no meu corpo. Aí ele pegou, passou do meu lado e puxou minha bolsa.

Ele estava de moto, uma moto vermelha, uma Crypton
[...]. Ele não cobriu o rosto, eu consegui olhar o rosto dele [...]
meu celular, ele tinha rastreador
[...] fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência [...]. Só que eles não conseguiram rastrear o meu celular porque ele estava desligado. Eu voltei para casa, cheguei em casa e falei pro meu irmão Igor, rastreie meu celular que roubaram minha bolsa, e meu celular estava dentro.
Ele rastreou aonde a gente achou a casa do rapaz onde estava à última vez que o cara tinha feito que deleta tudo aí eu peguei, fui na delegacia, apresentei aonde que tinha apresentado o meu celular
. Aí o policial falou que sabia onde que era e foi lá e pegou as minhas coisas.

MP
: Certo, então é pelo rastreamento do seu aparelho celular. Foi possível encontrar suas coisas quanto tempo entre ter ocorrido esse roubo e você ter recuperado as coisas?

Jhenifer
: eu fui roubada, era 4 horas da tarde, era umas 4 horas. Eu cheguei em casa, era umas 6 horas, 6 e pouquinho. Foi a hora que eu peguei, cheguei em casa, rastreie no celular e a gente foi na delegacia umas 7 pouquinho. Se eu não me engano, aonde a gente apresentou pro delegado aonde que era a localização, eu não fui lá buscar [...] eles conseguiram pegar minhas coisas, era meia-noite.

MP
: única coisa é que o celular estava quebrado, mas ele foi entregue para você quebrado?

Jhenifer
: [...] aham. Eles disseram para mim, que quando eles é pegaram os pertences lá na casa de pessoal.
O cara tinha fugido, não estava lá, estava numa outra fazenda. Eles foram buscar meu celular numa casa de outra pessoa que ele tinha trocado por drogas
. Ele tinha trocado o meu celular por drogas”
(mídia: 1010751-69.2021.8.11.0015 - Vitima Jhenifer Santos Silva.mp4)

O apelante, quando interrogado, disse:

“
Rener
: Eu estava em casa, era umas 09:30, 10:00 horas, né. Tinha entrado pra dentro, eu e minhas crianças trancamos a porta. Eu escutei batendo na porta, perguntei quem que era você falou que era a polícia. Ele mandou abrir a porta, peguei abrir a porta, normal, eu fui lá, destranquei a porta e abri, eles entrou para dentro, eles entraram para dentro, aí queriam saber do meu irmão, da Crypton vermelha, que eu tenho uma Crypton preta e ele tinha uma vermelha né? Perguntaram do Roger [...] falei que ele tinha passado aqui de tarde [...] depois sumiu e não voltou mais. Aí foi umas 9 da noite que a polícia chegou lá querendo saber dele [...]. Eu falei que ele estava numa chácara [...] eles pegaram, me bateram e entraram da casa, revistaram tudo [...].

Juíza
: Mais especificamente, senhor Rener, quanto a esses objetos que teriam sido encontrados com o senhor, como que foi isso aí?

Rener
: Então nada foi encontrado comigo, nada, nada foi nada, não tem carregador portátil, ele falou bolsa pendurada no portão, falou que eu estava na frente, não tem nada a ver. Eu estava dentro de casa, eu que abri a porta pra eles entrar.

Juíza
: Então o senhor nega que tenha participado, que tenha praticado esse delito?

Rener
: Isso aí eu nego, porque no caso tem até no boletim, né, com meu irmão e o guri confessou que eu não tenho nada a ver [...], não foi achado nada lá em casa, foi achado com meu irmão e com esse outro rapaz aí

MP
: O senhor presenciou o depoimento do policial militar que mencionou aí realmente que essa bolsa estava de pendurada, é lá na porta da residência, é essa bolsa estaria na porta da casa efetivamente do senhor?

Rener
: Não.

MP
: O senhor viu ele mencionando que, em tese, quando o senhor foi visualizado pela polícia e o senhor teria também dispensado um carregador portátil. É esse bem, estava com o senhor ou foi encontrado na casa do senhor?

Rener
: Não foi encontrado nada lá em casa.

MP
: Tá teria algum motivo pra polícia atribuir falsamente essa questão ao senhor? O senhor é perseguido no meio policial, tem algum problema com alguém em específico?

Rener
: Não, não, nunca fui perseguido por polícia nenhuma. Eu também achei estranho, nunca, nunca descobri como que ele foi lá em casa, como que ele sabia que eu morava ali, porque tinha uma semana que eu tinha se mudado para ali, uma semana que eu mudei para ali, aí eles entrou lá, eles entrou, invadiu, mas falou depois eles falou meu nome, eu não sei como que ele sabia meu nome [...].

MP
: Certo, o portão lá do senhor era como é fechado, é de madeira?

Rener
: É a casa é toda murada, mas na frente o portãozinho é de madeira, mas estava fechado, o portão na hora que eles vieram, estava fechado.

Defesa
: Eles estavam com uma sacola na mão, alguma coisa assim ou não?

Rener
: Nada, não chegaram com nada lá na mão, nada, nada, sem sacola nenhuma. Eles chegaram já revirando tudo, tinha certeza que tinha alguma coisa ali,

Defesa
: O senhor tem passagem pela polícia?

Rener
: Só tive um dos negócios de um celular. Que que eu peguei de uma dívida, né. Mas aí eu já fui preso [...].

Defesa
: Foi receptação?

Rener
: Foi [...]”
(mídia: 1010751-69.2021.8.11.0015 - Interrogatório .mp4).

Ao reverso do que sustenta a defesa, inviável o pedido absolutório com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
[2]
.

Desde a primeira hora, os agentes de segurança relataram ter visualizado o momento exato em que o apelante arremessou um objeto ao solo, em frente à sua residência. Em seguida, procederam à varredura do perímetro, logrando êxito em localizar o item descartado, que se revelou ser um carregador portátil pertencente à vítima.

Relataram ainda que encontraram, pendente na parte interna do portão da residência do recorrente, uma bolsa feminina contendo diversos objetos pessoais da ofendida e, ao inquiri-lo, ROGER atribuiu a posse dos bens ao seu irmão, Roger, alegando que este teria deixado os itens no imóvel e que utilizava uma motocicleta de características idênticas àquela empregada na subtração dos pertences da vítima.

Posteriormente, narraram ter se dirigido, acompanhados do próprio apelante, até uma chácara onde Roger se encontrava, ocasião em que este teria admitido a autoria do delito, afirmando ter trocado o celular subtraído por entorpecentes.

De posse dessas informações, deslocaram-se ao endereço fornecido por Roger, onde abordaram um indivíduo identificado como Renato, o qual se encontrava em poder do aparelho eletrônico da vítima e confirmou que o havia recebido em troca de uma porção de maconha.

Embora RENER afirme que nenhum dos pertences da vítima estivessem sob sua guarda ou ainda que foram deixados na sua residência, o boletim de ocorrência confeccionado pelo 11o Batalhão de Polícia Militar de Sinop/MT – acompanhado de registros fotográficos – demonstra, com clareza, a localização da bolsa feminina no interior do imóvel, mais especificamente presa à estrutura interna do muro de madeira,
verbis
:

Depois, a versão no sentido de que os policiais militares teriam invadido a sua residência está órfã e dissociada dos elementos produzidos nos autos, sobretudo porque a intervenção dos agentes de segurança ocorreu após presenciarem o momento em que RENER, em atitude suspeita, tentou se desfazer do carregador portátil, circunstância que motivou a abordagem e a subsequente localização da bolsa da vítima no interior do imóvel.

Aliás, a defesa não juntou provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado, haja vista não ter indicado outros moradores para confirmar a alegação de uma suposta invasão de domicílio ou de que as provas foram “plantadas” na residência para incriminá-lo.

Como ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
o apelante disse que a abordagem policial foi presenciada por sua esposa e seus vizinhos. Contudo, não requereu suas oitivas em juízo para corroborar suas alegações. Por outro lado, a palavra dos policiais está corroborada pela apreensão dos bens e pelas fotografias do local dos fatos juntados aos autos. Além disso, os policiais foram até o local informado pela vítima, que rastreou a última localização do aparelho celular. Destaca-se que Fernanda, esposa do apelante, relatou extrajudicialmente que seu cunhado (irmão do apelante e suposto autor da subtração) tinha saído da residência momentos antes da polícia aportar no local
”.

Consoante entendimento pacificado, “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais

[...]
” [STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023], o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, as declarações deles constituem prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

“[...] A hipótese acusatória, assim, restou devidamente demonstrada e não foi rebatida por provas defensivas. Com efeito, o acórdão recorrido aponta que as teses exculpatórias não restaram minimamente comprovadas. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

“
[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]”
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não afasta a responsabilidade penal. Confira-se:

“[...] A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pela prisão em flagrante, apreensão da "res" ilícita e depoimentos colhidos. A negativa de autoria apresentada pela defesa técnica não encontra respaldo nas provas produzidas, tampouco foi apresentada documentação que comprovasse a boa-fé do apelante [...]”
(N.U 1011954-20.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“[...] Os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram nas investigações, em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada pelo réu se revela frágil e isolada nos autos. Outrossim, tratando-se de crime de receptação, o fato de a res furtiva ter sido encontrada em poder do acusado inverte o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem [...]”
(N.U 1011850-80.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]”
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[2]

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025